Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703276-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINAJARA RIBEIRO MARTINS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença nos autos que deram origem ao presente recurso, julgando improcedentes os pedidos deduzidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator